Tribunal: TCU
Processo: 020.991/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 707425, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 707425, função null, que teve como objeto Implantação de uma feira popular para venda de produtos hortifrutigranjeiros provenientes da agricultura familiar do município de Cedro-CE. (no da TCE no sistema: 1016/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1678/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de João Viana de Araújo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado com o município de Cedro/CE que teve por objeto a "implantação de uma feira popular para venda de produtos hortifrutigranjeiros provenientes da agricultura familiar do município de Cedro/CE". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , rel. Min. Benjamin Zymler, o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária ocorreu em 30/4/2011, data em que a prestação de contas foi apresentada (peça 13) ; considerando que, em 23/5/2011, foi emitida a Nota Técnica de peça 15, primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre o Parecer Técnico 57, de 15/7/2015 (peça 52) , e o Ofício 743/2018/MDS/SESAN/CGEOF/COPC, de 27/9/2018 (peça 53) , caracterizando, nos autos, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 94-97) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.991/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Viana de Araujo (XXX.932.683-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.